Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710929-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO Intime-se a parte agravante para fins de manifestação a respeito do interesse no andamento do presente recurso, tendo em vista o teor da decisão de Id. 72994109 proferida na origem, a qual afastou a multa aplicada, bem como determinou a produção de prova pericial para aferir as questões trazidas pela empresa ré, ora agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator